Tribunal: TJDFT
Processo: 0737302-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737302-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOMAR COMERCIO DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NOMAR COMÉRCIO DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR EIRELI - EPP contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 1a Vara da Fazenda Pública do D. F., Dr. Carlos Fernando Fecchio dos Santos, que, em sede de ação de conhecimento proposta contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, indeferiu o pedido de antecipação de tutela visando a suspensão de procedimento licitatório posto “sub judice”, especificamente em relação ao item 14 do Edital de Licitação, relativo aos Lotes 3 e 4, ambos da ADE, Quadra 04, Conjunto H, Ceilândia/DF. Em suas razões recursais (ID 75824900), a autora agravante defende a presença dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência postulada. Defende que “o direito da Agravante está no fato de que a TERRACAP promoveu licitação sem prévia notificação da Agravante sobre os Laudos de Vistoria/Avaliação, em violação ao art. 5o, inciso XXXIV, alínea “b”, da CF e art. 46, da Lei 9.784/1999. Além disso, o Edital no 11/2025 contém contradição ao incluir as benfeitorias no item 14, configurando enriquecimento sem causa da Administração.” Preparo regular (ID 75825333). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Trata-se de ação de procedimento comum proposta pela NOMAR Comércio de Pescados e Frustos do Mar Ltda., no dia 20/08/2025, em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasilia (TERRACAP). Tendo em vista o atendimento aos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 319 do Código de Processo Civil, a petição inicial merece ser recebida. Indefiro o pedido de antecipação de tutela, porquanto ao examinar o requerimento da autora a partir de um juízo de cognição sumária, não foi possível visualizar a probabilidade do direito alegado, especialmente porque a própria demandante narrou, na causa de pedir, que incorreu em inadimplência da obrigação de pagar, de modo que, à vista das regras legais e editalícias, os expedientes administrativos adotados pela TERRCAP, ao que parece, não encontram-se eivados de ilegalidade flagrante.” O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§ 3o). No caso em tela, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. O autor não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. Como exposto pelo d. Juízo de origem, a própria demandante narrou, na causa de pedir, que incorreu em inadimplência da obrigação de pagar. Em um juízo de cognição sumária, não há subsídios suficientes que permitam a concessão da medida antecipatória postulada, tendo em vista que a parte autora recorrente não logrou comprovar qualquer nulidade flagrante praticada pela Administração, o que impossibilita a avaliação da procedência das alegações apresentadas e, via de consequência, a relevância da argumentação desenvolvida. Com efeito, o exame aprofundado da sustentada ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado deve ser realizado em momento oportuno, após a devida instrução do feito. É dizer, a comprovação dos fatos alegados somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido pelas partes, observados o contraditório e a ampla defesa. Destaca-se que a decisão agravada ostenta natureza precária e, caso se extraia supervenientes elementos trazidos aos autos que os argumentos da parte autora são idôneos, como alega a nas razões do recurso, o Juízo de origem poderá rever os termos alinhavados no “decisum”. O certo é que, em sede antecipatória, exige-se o implemento dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, examinados a partir de uma cognição sumária, a qual, em razão do seu caráter precário, poderá ser confirmada, alterada ou rechaça ao longo da instrução processual. Trata-se de uma providência a ser tomada de modo excepcional, a se considerar a sua nota de precariedade. O ato administrativo está guarnecido de presunção de veracidade e de legitimidade, a qual apenas pode ser afastada diante da demonstração, em juízo, da ilegalidade ou do abuso de poder praticado pela Administração Pública. O intento de ser afastada a presunção de veracidade e de legitimidade, em sede de tutela de urgência sem a oitiva prévia da parte “ex adversa”, não se amolda aos predicados conferidos pelo regime público ao ato impugnado. Tal conclusão não se revela possível no prematuro momento processual em que se encontra a demanda. Sob essa ótica, se o ato administrativo se distanciou de suas finalidades legais, se ofende aos princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade, esse controle será implementado mediante o exame de mérito da ação originária, não sendo prudente adiantar a conclusão atinente a esse controle em sede de tutela de urgência, por não divisar, na hipótese, os requisitos cumulativos legais para tal mister. Portanto, o debate em torno da legalidade ou da proporcionalidade da conclusão levada a efeito pela Administração requer, ao menos, o aperfeiçoamento do contraditório. Isso porque a valoração neste momento acerca do mérito da atuação administrativa, quando não se trata de erro crasso e inequívoco, sem a manifestação da parte que impôs a medida, conduziria a flagrante violação ao devido processo legal, bem como inobservância à presunção de veracidade e de legitimidade que guarnece os atos administrativos. Não se está a afirmar que os atos administrativos sejam absolutos e irretorquíveis, mas sim, que a sua presunção de veracidade e de legitimidade - amparadas no primado da supremacia do interesse público sobre o particular - apenas pode ser afastada por decisão judicial precedida por devido processo legal. É dizer: a matéria supõe - para efeito de afastamento do atributo da presunção de veracidade e de legitimidade - o exame do mérito de decisão que sanciona a parte interessada. Por fim, ainda que a parte autora recorrente sustente situação de extrema urgência, certo é que a urgência, por si só, não figura suficiente para o deferimento da medida excepcional, conforme requisitos expressamente previstos no art. 300 do CPC, sobretudo em sede de ato praticado no exercício do poder administrativo. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 03 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator